Tribunal: STF
Processo: HC 201385
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que denegaram a ordem no HC 646.336/SP (documento eletrônico 6).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “o paciente encontra-se preso por força de decreto de prisão preventiva, supostamente, pela prática de tráfico ilícito de entorpecente, por consequência, incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. Houve várias diligencias em sua casa, sendo que na última diligência não foi encontrada 1 grama sequer de droga, e houve um processo a qual já foi julgado e que foi extinto pela Juíza, pois, não existia nenhuma prova contra o paciente, ou seja, não existe outro processo a qual o paciente está sendo julgado, sendo que o relatório do delegado embola fatos que já foram julgados, com fatos depois do julgamento, somente para encorpar o decreto condenatório. 
    Este processo está em andamento, pois, em uma das inúmeras diligencias, foi encontrada um aparelho DVR de propriedade do paciente, aparelho este que foi periciado há mais de 6 meses e que aparece supostamente o réu cortando drogas. Porém, existem somente as imagens, sem a materialidade do que seria o objeto cortado a mesa e como saberemos nobres ministros o que seria este objeto, se não existe materialidade e pericia, ou seja, não existe exame toxicológico nos autos do processo, para tal comprovação e assim sendo não existe crime” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que 
    “houve, alguns equívocos para embasar a decisão da denegação da ordem, o primeiro deles diz respeito a organização criminosa, organização está, que não conseguiremos provar em nenhum momento se extrairmos as provas que existem no processo, somente existe no processo um relatório da delegacia que afirma que existe a organização, porém, verificando as provas para se chegar a essa afirmação, podemos observar, que são palavras jogadas ao vento, não existe sequer uma droga encontrada com o paciente, não existe nenhum exame toxicológico, pois, a suposta droga está em imagens, que não conseguem afirmar absolutamente nada a não ser achismos, pois certeza mínima nunca existirá (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    O constrangimento ilegal configura-se pelo fato do acusado encontrar-se preso preventivamente por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de liberdade provisória realizada pelo paciente, o qual alegou que a mesmo deveria ficar preso para garantia da ordem pública e em especial pelo enquadramento em provável delito de tráfico e não se manifestou acerca dos requisitos legais para a concessão de sua liberdade, conforme adiante serão demonstrados, bem como ser a custódia cautelar medida excessiva e extrema, pois, com base na Lei 12.403/2011, absolutamente possível aplicação de outras medidas cautelares.
    Frise-se que diante da primariedade e dos excelentes antecedentes do paciente, é possível visualizar uma falha normativa, qual seja, a desproporção entre o prognóstico da sanção penal final e o recolhimento do acusado ao cárcere, ainda durante a tramitação da ação penal. 
    Dessa forma, é evidente que a conduta do acusado não pode receber, durante a marcha processual, valoração mais severa daquela que esperada ao término da ação penal, sob pena de, por ser inadequada, ferir o próprio princípio da legalidade, impondo restrições mais graves ao acusado do que os preceitos secundários previstos em lei para os condenados definitivos” (págs. 7-8do documento eletrônico 1). . 
    Ao final, requer 
    “conceder, com base no art. 192 e 193, II do RISTF e art. 654, § 2º do CPP ordem de habeas corpus a paciente, pela afronta aos preceitos constitucionais, principalmente pela falta de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, nos termos exigidos pelo art. 5º, LXI, da CF e art. 648, III do CPP e, ainda que não seja por isso, então pela comprovada coação ilegal pela falta de justa causa que sustente a legalidade da prisão (art. 648, I do CPP), e consequentemente o excesso de prazo da prisão do paciente (art. 648, II, do CPP). E ainda mais importante que se conceda a liminar pleiteada para a garantia da vida do paciente que está na prisão junto com vários detentos, convertendo a prisão por outras medidas diversas da mesma.
    Desse modo, em consonância com a Dignidade da Pessoa Humana, fundamento basilar do Estado Democrático de Direito, suplica pela liberdade ou prisão domiciliar do paciente, fazendo-se a costumeira justiça proveniente da Suprema Corte Constitucional, expedindo-se, de ofício, a respectiva ordem de habeas corpus em benefício do paciente determinando-se a sua imediata liberdade” (págs. 21-22 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que 
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – CONSEQUÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo Colegiado, no Superior Tribunal de Justiça, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC 166.302/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “PRISÃO PREVENTIVA – AUTORIA DELITIVA – INDÍCIOS. Avistado o paciente por policiais militares, em atitude suspeita, no local em que foram encontrados entorpecentes, dinheiro e objetos utilizados para a mercancia de drogas, tem-se sinalizada a autoria delitiva, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória” (HC 166.302/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OCULTAÇÃO DE PROVAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO CHEFE DE COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. CIIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
    1. Havendo notícias de que o custodiado tem participação ativa em complexa organização criminosa, fundamentada está a manutenção da sua prisão cautelar.
    2. A afirmação de negativa de autoria e ocultação de provas pelos coatores, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.
    3. As teses de cerceamento de defesa e ocultação de provas pela autoridade coatora não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não podem ser aqui analisadas, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. No caso, o paciente apontado como chefe de complexa organização criminosa, é acusado, ao lado de outros denunciados, de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas. Além do fato de responder a outro processo criminal pela prática do mesmo crime.
    5. A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 6. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).
    7. Ordem denegada” (documento eletrônico 6).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. 
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e concluíram que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório